Tribunal: TJMT
Processo: 1010615-83.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010615-83.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENILTON DE SOUZA FERREIRA (APELADO), JONATHAN FERREIRA - CPF: 024.868.691-74 (APELANTE), K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.739.053/0002-14 (VÍTIMA), FERNANDO DA SILVA LARA - CPF: 065.543.121-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. FALSA IDENTIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §1o, c.c. §2o, inciso VII, c.c. art. 14, II, e art. 307, todos do Código Penal, impondo-lhe as penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo tentado, e 03 (três) meses de detenção pela prática de falsa identidade.

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo impróprio tentado; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de roubo impróprio tentado para furto tentado; (iii) determinar se há fundamentação idônea para valoração negativa dos antecedentes criminais; (iv) verificar se é adequada a fração de redução da pena pela tentativa aplicada na sentença.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria delitivas do crime de roubo impróprio tentado estão cabalmente comprovadas pelo conjunto probatório harmônico e coeso, notadamente pelos depoimentos das testemunhas presenciais, vídeos de segurança do estabelecimento comercial e apreensão da arma branca utilizada.

2. O comportamento do apelante, flagrado pelos sistemas de monitoramento e confirmado pelas testemunhas, é incompatível com a conduta esperada de um cliente regular que pretende adquirir legitimamente mercadorias em um estabelecimento comercial.

3. A configuração do roubo impróprio se caracteriza pela utilização de grave ameaça após a subtração, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, conforme pacífica jurisprudência.

4. A arma branca utilizada pelo apelante foi devidamente apreendida, conforme consta no Termo de Apreensão n. 2024.16.274261, constituindo prova material irrefutável da grave ameaça empregada.

5. A valoração negativa dos antecedentes foi adequadamente fundamentada na existência de condenação criminal anterior transitada em julgado, sendo desnecessária fundamentação adicional por se tratar de circunstância objetiva.

6. A fração redutora pela tentativa deve guardar relação inversamente proporcional ao iter criminis percorrido: quanto mais próximo o agente estiver da consumação, menor deve ser a diminuição da pena.

7. O apelante já havia subtraído os produtos e ultrapassado a área dos caixas do estabelecimento comercial, sendo interceptado apenas quando se dirigia à saída, o que revela inequívoca proximidade com a consumação.

IV. Dispositivo e Tese:** Recurso desprovido.

**V. Tese de julgamento:** 1. A materialidade e autoria do crime de roubo impróprio tentado restam comprovadas quando o conjunto probatório demonstra que o agente subtraiu produtos do estabelecimento comercial e, ao ser abordado, empregou grave ameaça com utilização de faca para assegurar a impunidade. 2. É inviável a desclassificação para o delito de furto tentado quando comprovado o emprego de grave ameaça com arma branca após a subtração. 3. A valoração negativa dos antecedentes criminais é devidamente fundamentada na existência de condenação anterior transitada em julgado, sendo desnecessária fundamentação adicional. 4. A fração redutora da tentativa em 1/3 mostra-se adequada quando o iter criminis percorrido aproxima-se da consumação.

Dispositivos relevantes citados:** Art. 157, §1o, c.c. §2o, inciso VII, c.c. art. 14, II, e art. 307, todos do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal; art. 59 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:** Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça; TJ-MT 00093557820198110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 06/09/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2022; N.U 1013898-75.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025; N.U 0007810-14.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023; Enunciado 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JONATHAN FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §1o, c/c §2o, inciso VII, c/c art. 14, II, e art. 307, todos do Código Penal, impondo-lhe as penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo tentado, e 03 (três) meses de detenção pela prática de falsa identidade. (sentença – Id. 304856906).

Em suas razões recursais, a defesa postula, em síntese:
a)
a absolvição do apelante por insuficiência probatória, alegando que não houve intenção de subtrair os produtos do estabelecimento comercial;
b)
subsidiariamente, a desclassificação do delito de roubo impróprio tentado para furto tentado;
c)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; e
d)
a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3). (Id. 304856924).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id.

304856933).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Dr.(a). Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo Desprovimento do recurso de apelação. (Id. 314834899), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Síntese ministerial: Apelação Criminal. Roubo impróprio tentado majorado pelo emprego de arma branca e falsa identidade. 1. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas por robusto conjunto probatório consistente em depoimentos coesos, vídeos de segurança e apreensão da arma utilizada, documentada no Termo de Apreensão no 2024.16.274261. Conduta do agente flagrada ao subtrair produtos do estabelecimento comercial e, ao ser abordado, empregar grave ameaça com utilização de faca para assegurar a impunidade. 2. Pedido subsidiário de desclassificação para furto tentado. Inadmissibilidade. Comprovado emprego de grave ameaça com arma branca após a subtração, configurando o tipo penal do art. 157, §1o, do Código Penal. Precedentes do TJMT. 3. Redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. Inviabilidade. Valoração negativa dos antecedentes devidamente fundamentada na existência de condenação anterior transitada em julgado. Não se exige fundamentação idônea ou análise qualitativa acerca de sua gravidade ou pertinência, bastando a mera constatação da existência de condenação penal definitiva com trânsito em julgado. 4. Elevação da fração redutora da tentativa para 2/3. Impossibilidade. Iter criminis percorrido quase em sua totalidade, justificando a redução mínima de 1/3 estabelecida na sentença. Pelo desprovimento do recurso” (Sic.).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §1o, c/c §2o, inciso VII, c/c art. 14, II, e art. 307, todos do Código Penal, impondo-lhe as penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo tentado, e 03 (três) meses de detenção pela prática de falsa identidade.

Narro a denúncia: (Id. 304856399).

I.

DO ROUBO MAJORADO IMPRÓPRIO MAJORADO.

(...). Segundo foi apurado, na data 08 de junho de 2024, por volta das 17h50min, no interior do estabelecimento comercial denominado Supermercado Bom Jesus, situado à Rua A, no 38, Bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá/MT,
ADENILTON DE SOUZA FERREIRA
e
FERNANDO DA SILVA LARA
, com inequívoco animus rem sib habendi, em concurso de agentes, previamente ajustados e com divisão de tarefas, subtraíram para si, do estabelecimento comercial Supermercado Bom Jesus, coisa alheia móvel consistente em 02 (dois) pares de chinelo da marca Raider avaliados em R$ 126,98 (Auto de Avaliação Indireto juntado ao Id. 159165700), além de 01 (uma) lata de sardinha e várias peças de carnes, sendo tais itens avaliados em R$ 157,30 ( Auto de Avaliação Indireto juntado ao Id. 159165700) e logo após a subtração, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção dos objetos para si ou para outrem, usaram de grave ameaça, com emprego de arma branca (faca), contra funcionários do Supermercado.

Ressai dos autos que, na data e por volta do horário retromencionados, o denunciado
ADENILTON DE SOUZA FERREIRA
adentrou ao estabelecimento comercial denominado Supermercado Bom Jesus, situado à Rua A, no 38, Bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá/MT, pegou 02 (dois) pares de chinelo da marca Raider, 01 (uma) lata de sardinha e várias peças de carnes, colocou-as em sacolas do mercado e passou pelos caixas do mercado sem pagar.

Quando chegou na porta de saída do mercado
ADENILTON
foi abordado pelo fiscal de prevenções de perdas do Mercado denominado Natanael Benedito de Aquino Júnior, bem como pelo segurança do mercado e outro funcionário chamado Lucas, oportunidade em que soltou as compras no chão, retirou uma faca do bolso e passou a proferir ameaças de golpear os funcionários com a arma branca caso estes chegassem perto.

Em sequência fática, o denunciado
FERNANDO DA SILVA LARA,
que fazia a função de apoio e vigilância ao seu comparsa, interferiu na abordagem, afirmou ser policial e

ameaçou machucar os funcionários. Durante esse tumulto um dos funcionários conseguiu retirar a faca da mão do denunciado
ADENILTON
, mas ele conseguiu se desvencilhar e ambos os denunciados fugiram do local.

A Polícia Militar foi acionada pelos funcionários e enviou uma guarnição policial para atender a ocorrência e após serem informados dos rumos tomados pelos autores delitivos, os policiais militares passaram a persegui-los pela Avenida Palmiro Paes de Barros e lograram êxito em prender
ADENILTON DE SOUZA FERREIRA
e
FERNANDO DA SILVA LARA
em flagrante em frente ao posto do Parque Atalaia.

Embora consta do Boletim de Ocorrência que os produtos subtraídos e a faca foram apreendidos na posse dos denunciados, esta informação não está clara nos autos. A res furtiva foi recuperada e restituída à vítima (Termo de Entrega juntado ao Id. 159165572).

A faca foi apreendida (id. 159165568, p.1).

As imagens da abordagem dos denunciados pelos funcionários do estabelecimento estão nos ids. 159165574 e 159165576.

II. DOS PEDIDOS.

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente
denúncia
em face dos denunciados
ADENILTON DE SOUZA FERREIRA
e
FERNANDO DA SILVA LARA
como incursos nos
art. 157, §1o e §2o, inciso II e VII, do Código Penal
, pedindo suas condenações, com a consequente aplicação da pena suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime praticado, assim como ao pagamento de indenização civil, prevista no art. 387, IV, do CPP, correspondente ao valor do dano informado.

Requer, ainda, que recebida e autuada esta inicial, sejam os denunciados citados para responder à acusação e notificado para audiência em data a ser designada, sob pena de revelia, processando-se tudo na forma do artigo 396 e seguintes do Estatuto Processual Penal, até final condenação, inclusive, com a fixação de indenização em favor da vítima, na forma do art. 387, IV, do CPP, ouvindo-se as vítimas e testemunhas adiante arroladas. (sic).

1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa sustenta, como tese principal, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando que não há elementos suficientes para embasar a condenação. Argumenta que o recorrente não teria tentado subtrair produtos do estabelecimento comercial, mas apenas se dirigido à sua mochila, deixada próxima a uma máquina de brinquedos na área interna do mercado, com o intuito de buscar dinheiro para efetuar o pagamento.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se amplamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, vídeos de segurança, termo de reconhecimento de pessoa, termo de entrega, auto de avaliação indireta e, principalmente, pelos depoimentos das testemunhas colhidos na fase investigativa e em juízo, sob o crivo do contraditório.

O depoimento do fiscal de prevenção de perdas do Supermercado Bom Jesus, Natanael Benedito de Aquino Júnior, prestado em juízo,

(Id.304856906).

é categórico ao afirmar que o réu foi flagrado pelas câmeras de segurança colocando produtos em sacolas e saindo da área dos caixas sem realizar o pagamento. A testemunha relatou que o apelante pegou uma sacola do mercado, entrou e começou a colocar os produtos dentro, foi ao açougue, colocou carne na sacola, dirigiu-se à área de chinelos, colocou os chinelos também na sacola e, na saída, passou pelos caixas sem pagar, momento em que foi abordado. Vejamos:

"(...) Nós vimos, nós o avistamos no monitor lá. (...) Testemunha: Não, foi o outro menino, o Lucas. Foi o outro menino, eu sou da prevenção. (...). Ele o avistou, viu que ele estava... pegou uma sacola que era do mercado, entrou e com a sacola começou a pegar os produtos, foi no açougue, começou a colocar a carne dentro da sacola, foi na área de chinelo também, colocou chinelo também na sacola, no carrinho. Na saída ali, ele saiu, já do lado de fora dos caixas lá e foi na hora que nós o pegamos. Promotora de Justiça: Ele não pagou? Testemunha: Não pagou não, ele saiu fora os caixas lá, ele saiu com outra sacola na mão, a gente já estava tudo esperando-o ali, saiu, foi a hora que nós o pegamos ali, na saída ali. (...)"

Ademais, a testemunha Natanael foi enfática ao declarar que o réu ameaçou os funcionários com uma faca no momento da abordagem: (ID. 304856906).

"(...) Lá tem o pessoal do pátio, são os seguranças do pátio e os seguranças do pátio que chegou também e abordou eles lá também para segurar eles. Ele começou a agitar, teve uma hora lá que ele estava, que ele sacou de uma faca, que o menino, o segurança lá do pátio segurou ele, tomou a faca dele e naquilo ali que segurando ele ali, apareceu o segundo, o segundo rapaz (...). Promotora de Justiça: Ele ameaçou vocês com a faca? Natanael: Ele ameaçou, foi a hora que o segurança do pátio tomou a faca dele. (...)"

Os policiais militares que atenderam a ocorrência confirmaram a versão apresentada pelos funcionários do estabelecimento. O Policial Militar Willington de Medeiros Ortiz relatou em Juízo que havia um funcionário do supermercado que acompanhou e passou a localização do Réu. Por sua vez, o Policial Militar Wilson da Silva Basto declarou: (ID. 304856906).

"(...) informaram que havia dois suspeitos, esses dois rapazes aí, detidos, que haviam pegado alguns produtos do mercado e não teriam passado pelo caixa e alguns funcionários teriam flagrado esta situação e teriam tentado impedir eles de levar esses produtos. Porém, os dois conseguiram evadir do local e tomaram sentido a Palmiro Paes de Barros, sentido ao cemitério do Parque Cuiabá. (...) Fizemos a abordagem, verificamos que havia alguns produtos na mochila dele, de um dos, após isso a gente os levou até o mercado para ser feito o reconhecimento dos dois. E foi visualizado nas câmeras lá do supermercado que realmente um dos haviam entrado no supermercado e havia pegado esses produtos e não havia passado no caixa eletrônico, no caixa para pagar. E segundo informações lá dos funcionários, eles também ameaçaram, um deles ameaçou os funcionários com uma faca, só que essa situação a gente não visualizou, porém a gente encontrou uma faca mesmo junto com um deles."

Importa destacar que as informações prestadas por agentes públicos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, quando corroboradas por outros elementos probatórios constantes dos autos, possuem plena validade e legitimidade para fundamentar o édito condenatório, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo no 08, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Dessa forma, a tese defensiva, amparada exclusivamente nas declarações do próprio apelante, segundo as quais teria deixado a área dos caixas apenas para buscar dinheiro em sua mochila a fim de efetuar o pagamento, não encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Peço vênia.

Como bem destacado na sentença recorrida, não se mostra crível que o "homem médio" adentre um supermercado, coloque os produtos em sacolas antes de pagar e simplesmente passe ao lado do caixa sem, ao menos, indicar a intenção de realizar o pagamento. O comportamento do apelante, flagrado pelos sistemas de monitoramento e confirmado pelas testemunhas, é absolutamente incompatível com a conduta esperada de um cliente regular que pretende adquirir legitimamente mercadorias em um estabelecimento comercial
.

Portanto, a pretensão absolutória não merece acolhimento, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de roubo impróprio tentado majorado pelo emprego de arma branca.

2. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação do delito de roubo impróprio tentado para furto tentado, sob o argumento de que não haveria provas suficientes da utilização de grave ameaça com emprego de arma branca, apontando contradições nos depoimentos quanto ao momento da apreensão da faca.

Todavia, o pedido não merece prosperar.

Consoante se verifica dos autos, após a subtração dos bens, o apelante, ao ser abordado pelos funcionários do estabelecimento comercial, empregou grave ameaça, utilizando-se de uma faca, para garantir a posse da res furtiva e assegurar a impunidade, configurando, assim, o delito de roubo impróprio previsto no art. 157, §1o, do Código Penal.

Ressalte-se que a arma branca utilizada pelo apelante foi devidamente apreendida, conforme consta no Termo de Apreensão no 2024.16.274261 (ID. 304856358), o que constitui prova material irrefutável da grave ameaça empregada.

As alegadas contradições nos depoimentos, quanto ao momento exato da apreensão da faca, são irrelevantes para a configuração do delito, uma vez que o elemento essencial, a utilização de grave ameaça com emprego de arma branca após a subtração, restou devidamente comprovado.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o roubo impróprio se caracteriza pela utilização de violência ou grave ameaça após a subtração, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 1o, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO TENTADO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – ACUSADO SURPREENDIDO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – EMPREGO DE FACA PARA GARANTIR A IMPUNIDADE – GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO – REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO) FACE AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. A hipótese dos autos amolda-se à figura do crime de roubo impróprio na forma tentada, na medida em que o agente iniciou a subtração dos objetos alheios sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, contudo, por ter sido surpreendido no interior do estabelecimento, empreendeu grave ameaça contra pessoas com uso de arma branca (faca) a fim de assegurar a impunidade do crime e garantir a evasão do local. Caracterização da prática do crime de roubo impróprio na forma tentada, ficando inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de furto qualificado tentado. A fração referente à tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido. Como o delito esteve muito próximo da consumação, pois o apelante havia arrombado a porta do estabelecimento, revirado as gavetas e os armários e separado os bens existentes, só não atingindo seu objetivo porque a empresa de segurança foi acionada e os funcionários compareceram no local e inibiram assim a consumação do crime, escorreita a diminuição no patamar de 1/3 (um terço)." (TJ-MT 00093557820198110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 06/09/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2022). (sic).

Dessa forma, restou nítido que a conduta praticada pelo apelante, para assegurar a subtração do bem, revestiu-se de grave ameaça, razão pela qual impossível acolher o pleito desclassificatório.

3. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante.

Entretanto, o pedido não deve ser aceito.

Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o juízo a quo, ao proceder à dosimetria da pena na forma do art. 59 do Código Penal, considerou desfavorável apenas a circunstância judicial atinente aos antecedentes, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, ou seja, com incremento de apenas 06 (seis) meses além do mínimo legal.

Peço vênia.

A valoração negativa dos antecedentes foi adequadamente fundamentada, uma vez que o magistrado apontou a existência de condenação criminal anterior transitada em julgado (Processo no 0002061-28.2015.8.11.0064, da 3a Vara Criminal de Rondonópolis-MT), a qual caracteriza de forma inequívoca a reincidência e revela a reiteração delitiva do apelante.

Cumpre ressaltar que, quanto à circunstância judicial dos antecedentes, não se exige fundamentação idônea ou análise qualitativa acerca de sua gravidade ou pertinência, bastando a mera constatação da existência de condenação penal definitiva com trânsito em julgado. Trata-se de circunstância objetiva, cuja verificação prescinde de maiores digressões, sendo suficiente, para sua configuração, a referência à condenação anterior válida e definitiva.

Nesse ponto, relembre-se a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".
Todavia, condenações definitivas com trânsito em julgado, como ocorre nos autos, constituem fundamento legítimo para a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, independentemente do lapso temporal decorrido.

O entendimento encontra respaldo também na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconhece a validade da exasperação da pena-base com fundamento exclusivo em condenações definitivas, sem necessidade de motivação adicional:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A pena-base foi fixada em 4 anos e 9 meses, com aumento justificado pela existência de maus antecedentes, consistentes em condenações com trânsito em julgado anteriores ao fato, revelando reincidência específica em crimes contra o patrimônio e demonstrando reiteração delitiva. 6. A sentença está devidamente fundamentada e a fração de 1/8 foi aplicada dentro dos limites da razoabilidade, de modo que não há ilegalidade ou arbitrariedade que justifique a revisão da dosimetria. (...)" (N.U 1013898-75.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025, publicado no DJE 07/08/2025). (sic).

Dessa forma, não subsiste a tese defensiva. A individualização da pena constitui atividade discricionária do magistrado, desde que exercida dentro dos parâmetros legais e de forma fundamentada. No caso concreto, o sentenciante, de maneira motivada e proporcional, elevou a pena-base em apenas 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da condenação definitiva anterior, o que se mostra medida consentânea com a gravidade da conduta e com os fins da pena.

Portanto, não há qualquer vício a ensejar o redimensionamento da pena-base, impondo-se a manutenção da reprimenda fixada na sentença.

4. DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA.

Por derradeiro, a defesa postula a aplicação da fração máxima de diminuição da pena pela tentativa (2/3), alegando que o iter criminis percorrido pelo apelante teria sido mínimo.

Todavia, mais uma vez, não lhe assiste razão.

Conforme se verifica dos autos, o apelante já havia subtraído os produtos e ultrapassado a área dos caixas do estabelecimento comercial, sendo interceptado apenas quando se dirigia à saída. O depoimento da testemunha
Natanael
confirma que o réu efetivamente deixou a zona de pagamento com os bens em sua posse, sendo abordado nas proximidades da saída do mercado.

Nesse contexto, o juízo sentenciante procedeu corretamente à fixação da fração redutora em 1/3 (um terço), ponderando que o iter criminis percorrido aproximou-se sensivelmente da consumação do delito.

A conduta demonstra não apenas a inequívoca intenção de consumar o ilícito, mas também a ousadia do agente, circunstâncias que legitimam a aplicação de percentual menor de redução.

É firme a jurisprudência no sentido de que a fração redutora pela tentativa deve guardar relação inversamente proporcional ao iter criminis percorrido: quanto mais próximo o agente estiver da consumação, menor deve ser a diminuição da pena.

Nesse sentido:

"A escolha da fração redutora da tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, AP 1016354-42.2019.8.11.0000); "quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição" (STJ, HC no 527.372/SP). "Considerando o iter criminis percorrido, não há razão para alteração da fração de 1/3, pois, conforme as provas colacionadas, o intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente" (TJMT, AP 0002840-80.2019.8.11.0051)" (N.U 0007810-14.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023). (sic).

Além disso, cabe rememorar o Enunciado 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual: "A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação."

No caso sub judice, o apelante já havia transposto barreira significativa do iter criminis, encontrando-se na iminência de consumar o delito, frustrado apenas pela pronta intervenção de funcionários do estabelecimento. Tal quadro revela inequívoca proximidade com a consumação e, portanto, legitima a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço), como corretamente estabelecido na sentença.

Assim, impõe-se a manutenção da fração aplicada, por se mostrar adequada, proporcional e consentânea com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JONATHAN FERREIRA, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025